Tribunal: TJDFT
Processo: 0769231-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0769231-53.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: BANCO INTER SA RECORRIDO: PEDRO GABRIEL PESSATTO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que não conheceu o recurso inominado por ser deserto. Afirma o embargante que, apesar de não juntar aos autos, realizou o recolhimento do preparo dentro do prazo. Defende que a ausência de comprovação do recolhimento é vício sanável e que deveria ter sido oportunizado prazo para sua manifestação antes do proferimento da decisão. Alega, também, que não poderia ser condenado em honorários advocatícios, uma vez que tal condenação destoa do entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça. É o breve relato. DECIDO. Sem razão o embargante. A parte comprovou o recolhimento tempestivo apenas das custas. Deixou de fazê-lo no tocante ao preparo, motivo pelo qual o recurso foi considerado deserto. No caso, o § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95 define de forma clara que o preparo deverá ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Por sua vez, o artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção. Portanto, a Lei dos Juizados Especiais é clara ao estabelecer que o preparo deve ser recolhido em 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação. Repiso que tanto o recolhimento, quanto a sua comprovação nos autos devem ser feitos dentro do prazo legal. Logo, ante a previsão expressa na Lei 9.099/95 de procedimento específico para o recolhimento do preparo, não há que se falar em reabertura de prazo. É de responsabilidade do recorrente a observância desse pressuposto processual no prazo estipulado, sob pena de deserção. Em relação a condenação em honorários de sucumbência, o STJ tem o entendimento firmado de que "É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado" (STJ. 1a Seção. EDcl no AgInt no PUIL 1.327-RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 24/5/2023). Diante do exposto, rejeito os embargos. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito